Tribunal: TJBA
Processo: 8023690-04.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8023690-04.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: 1ª VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CÁRCERE EM PRISÃO DOMICILIAR, COM BASE NOS INCISOS III E V DO ART. 318, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACIENTE CONDENADA POR CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. VEDAÇÃO EXPRESSA DO ART. 318-A DO CPP. MENOR DEVIDAMENTE ASSISTIDO, AOS CUIDADOS DA AVÓ MATERNA. O
RDEM CONHECIDA E DENEGADA,
EM HARMONIA COM O OPINATIVO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8023690-04.2023.8.05.0000
contra ato oriundo

da comarca de Camaçari/BA, tendo como impetrante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e paciente,
LARISSA DA SILVA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem.

Salvador, .